Tribunal: TJBA
Processo: 0506218-94.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506218-94.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO MARIMBETA - SITIOS DE INTEGRACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE e outros

Advogado(s)
:
WANDERLEY RODRIGUES PORTO FILHO

APELADO: JOSE TELES DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
JOSE WASHINGTON EUSTAQUIO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELA
ÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ITABUNA E FUNDAÇÃO MARIMBETA. CARGO COMISSIONADO.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS.
SENTENÇA JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR
POR AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
DES
NECESSÁRIO O ESGOTAMENTO OU O INGRESSO NA VIA ADMINISTRATIVA.
ALEGAÇÃO DE
QUE AS
FÉRIAS FORAM CONCEDIDAS, GOZADAS E PAGAS TEMPESTIVAMENTE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

CONTRACHEQUES JUNTADOS NOS AUTOS SEM INDICAÇÃO DO REFERIDO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA ORIGEM EM 13%. MANTIDOS. APELAÇÃO DA FUNDAÇÃO.
PRESCRIÇÃO BIENAL.
DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO
DECRETO Nº 20.910/32
E SÚMULA 85 DO STJ. JUROS DE MORA FIXADOS EM 1%.
APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF.
SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS EM 3% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

O interesse de agir demonstra-se com a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional. A falta de requerimento administrativo não é óbice legal para caracterizar a ausência de interesse de agir. Preliminar rejeitada.

A prescrição contra a Fazenda Pública obedece ao disposto no Decreto nº 20.910/32, que estabeleceu um prazo de cinco anos contado da data do ato ou fato que originou o nascimento da dívida (artigos 1º e 2º). Sentença mantida.

No mérito do apelo do Município, não apresentou qualquer fato que impedisse, extinguisse ou modificasse a pretensão da parte autora. Portanto, não cumpriu com o ônus da prova, conforme estabelecido no art. 373, II, do CPC. Honorários iniciais mantidos.

Mérito do apelo da Fundação, cabimento da condenação de juros de mora em 1%, por força do tema 810 do STF. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Simultânea nº
0506218-94.2018.8.05.0113
, da Comarca de Itabuna em que tem como Apelante, simultaneamente, Fundação Marimbeta e Município de Itabuna e apelado José Teles da Silva Junior.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, voto no sentido de

rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS para manter a sentença como fixada
.
Honorários majorados em 3% por força do art. 86, §11 do CPC.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos 4 dias do mês de julho do ano de 2024.

Des. (a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador (a) de Justiça

1310